Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA A 30%. INADIMPLEMENTO PARCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual rejeitou os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão de limitação de descontos em folha a 30% dos rendimentos implica inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário a qual lastreia a execução é título executivo extrajudicial, na forma do art. 26 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos nos arts. 783 e 786 do CPC, com apresentação de planilha de débito discriminada e memória de cálculo. 4. A limitação judicial dos descontos a 30% da remuneração do devedor não tem natureza de novação ou revisão contratual e não altera o valor total da obrigação nem as parcelas originalmente pactuadas. 5. A redução do montante descontado em folha importa, quando verificada, em adimplemento parcial da prestação, cabendo ao credor exigir o saldo remanescente por outros meios, inclusive judicialmente, não havendo, por isso, inexigibilidade do título. 6. “A limitação dos descontos a serem realizados pelo Banco na remuneração da Autora, determinada por decisão transitada em julgado proferida em outro processo, apenas restringe o exercício da autotutela do Banco a esse importe, não o impedindo de buscar o adimplemento da diferença por outras vias, notadamente a judicial.” (0725912-17.2022.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 01/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Teses de julgamento: “1. A limitação do desconto em folha à margem consignável não torna inexigível o título executivo extrajudicial representado por cédula de crédito bancário.2. O inadimplemento parcial decorrente da limitação de descontos autoriza a cobrança judicial do saldo remanescente do débito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 26; Código de Processo Civil, arts. 783, 784, 786; art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717733-26.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, DJe 06/08/2025; TJDFT, 0725912-17.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira De Freitas, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1950646 (0750700-61.2023.8.07.0001), Rel. Hector Valverde Santanna, DJe 12/12/2024; TJDFT, 0733856-36.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 02/04/2025.